Tribunal: STF
Processo: Rcl 46072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.524.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão judicial proferida na ação popular não analisou o mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa.



    3. A causa de pedir quanto à impugnação do ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado pelo agravante, de modo que lhe falta legitimidade ativa ad causam.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.